Tribunal: TJDFT
Processo: 0747428-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747428-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZA ANTONIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal tomada no processo n. 22.615/2017, bem como dos efeitos da implementação dessa decisão pelo Distrito Federal e pelo IPREV, de modo a assegurar o restabelecimento da aposentadoria integral que vinha sendo recebida pela agravante até o final julgamento da lide. A agravante relata que, ao contrário do que constou da decisão agravada, o processo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) não poderia ser consultado a qualquer momento e que somente teria ficado disponível ao público a partir de 11.09.2020. Sustenta que a condução de processo administrativo deve observar os postulados do contraditório e ampla defesa em todas as suas fases, nos termos do art. 5o da Constituição Federal e art. 2o da Lei n. 9.784/1999. Argumenta que a tríplice vertente do contraditório decorre do disposto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e arts. 2o, caput e parágrafo único, incs. VIII, XII e XIII, 3o, incs. II e III, 9o, inc. I, 28, 29 e 46 da Lei n. 9.784/1999. Afirma que o contraditório é a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e todos os atos do processo às partes e de permitir que a parte possam reagir aos atos que lhes sejam desfavoráveis, bem como alega que o princípio da vedação à decisão surpresa decorre do contraditório. Ressalta que o art. 44 da Lei n. 9.784/1999 prevê a necessidade de concessão de prazo para a apresentação de alegações finais antes da decisão final. Enfatiza que a Decisão TCDF n. 4.313/2019 não poderia ter sido proferida antes que a agravante tivesse se manifestado sobre o laudo médico n. 062/2018, bem como esclarece não ter havido intimação para a apresentação de alegações finais, conforme prevê o art. 44 da Lei n. 9.784/1999. Alega que a Decisão TCDF n. 4.313/2019 deve ser considerada surpresa, o que é vedado pelo art. 10 do Código de Processo Civil, sendo aplicável aos processos administrativos por força do art. 15 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Esclarece que o fato de o processo ter tramitado em ambiente eletrônico não afasta a necessidade de intimação para manifestação sobre documento novo e alegações finais. Explica que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser prévios à prolação de decisão, a fim de que seja possível que os julgadores conheçam das alegações das partes e sobre elas se manifestem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal tomada no processo n. 22.615/2017, bem como dos efeitos da implementação dessa decisão pelo Distrito Federal e pelo IPREV, de modo a assegurar o restabelecimento da aposentadoria integral que vinha sendo recebida pela agravante até o final julgamento da lide. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento integral do recurso. A agravante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na hipótese dos autos, a agravante ajuizou ação contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV). A demanda tem como objeto a anulação da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que convolou a aposentadoria integral da agravante em parcial, ao argumento de que a doença que acomete a agravante resulta em alienação mental e dá causa à aposentadoria com proventos integrais. De modo incidental, a agravante pretende a anulação da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal por entender ter havido ofensa ao contraditório e ampla defesa. Em pesem as alegações da agravante, a análise perfunctória dos autos revela não ser possível que a tese incidental de violação ao contraditório e à ampla defesa seja suficiente para afastar a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ao menos em sede de cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, o que impede a antecipação dos efeitos da tutela pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator